Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-79.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001840-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 174.880.361-15 (AGRAVANTE), ROBERTO AMUI - CPF: 074.895.281-00 (AGRAVADO), CELSO ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 314.141.681-87 (ADVOGADO), ENZO ROBERTO IGNACIO DA SILVA - CPF: 032.146.291-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EXECUÇÃO PAUTADA EM NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ROBERTO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0012923-93.2016.8.11.0041, movida por ROBERTO AMUI, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, ora agravante, e determinou a intimação do exequente/agravado para dar o andamento do feito (Id. 117346980 - pg.131/135).

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja obstado o prosseguimento da execução, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado.

Afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, porque não consta sua assinatura nas notas promissórias, objeto da execução, o que acarreta, em relação a ele, a inexigibilidade do título e a extinção da ação.

Assevera que, ao contrário do que entendeu o Magistrado
a quo,
as matérias atinentes à legitimidade de parte e à inexigibilidade da obrigação são de ordem pública e não demandam dilação probatória, porque residem nos documentos já existentes nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de se declarar a sua ilegitimidade passiva,, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com a condenação do exequente, ora agravado, no ônus sucumbencial.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 119408477.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, no Id. 120435886.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 121770995, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento deriva de exceção de pré-executividade rejeitada.

O agravado sustenta na petição inicial que as notas promissórias, objeto da execução, teriam origem em contrato particular de cessão de direitos e obrigações de fundo de comércio firmado entre os litigantes.

Já o agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, porque não consta sua assinatura nas notas promissórias, nem mesmo como avalista, o que acarreta, em relação a ele, a inexigibilidade do título e a extinção da ação.

Sobre o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Fundo de Comércio, afirma que este não preenche os pressupostos processuais e as condições da execução, porque: (i) a inicial é expressa ao consignar como título objeto da ação as notas promissórias; (ii) o instrumento particular não foi objeto de cessão ao agravado, mas apenas as notas promissórias foram endossadas; (iii) referido instrumento particular está desprovido da assinatura de duas testemunhas, requisito indispensável para se tornar título executivo extrajudicial.

Discorre, ao final, acerca

das matérias atinentes à legitimidade de parte e à inexigibilidade da obrigação que são de ordem pública e não demandam dilação probatória, residindo a análise nos documentos existentes nos autos.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

|Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos as lições de lições de Humberto Theodoro Júnior:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados.

2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia.

3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

No caso dos autos, como bem ressaltado na decisão agravada, não há como se extinguir a execução pela via pretendida pelo agravante.

O ora agravante manifestou no feito executivo e ofertou bens à penhora, na condição de avalista, reconhecendo, a princípio, a sua participação na relação negocial apontada na execução e, posteriormente, em evidente comportamento contraditório, apresentou a vertente exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade passiva.

Mesmo se assim não o fosse, como bem pontuou o Magistrado
a quo
, a questão acerca da desvinculação da nota promissória ao contrato depende de dilação probatória, providência incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Portanto, se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO EXECUTIVO CAPAZ DE NULIFICAR A PROMISSÓRIA EXARADA EM RAZÃO DA EMISSÃO LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO FORMAL NA NOTA PROMISSÓRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Quando a matéria controvertida exige a produção de provas, correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade.” (TJMT, RAI 1015190-42.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ART. 784 , I , DO CPC . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO. ARGUIÇÃO DO EXCIPIENTE/EXECUTADO. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. “A desconstituição da autonomia e abstração da nota promissória somente é possível por meio da produção de prova incontestável da ocorrência de vício na sua origem, má-fé da credora ou desfazimento do negócio subjacente [...]” (TJPR - 16ª C.Cível - 0003244-52.2016.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 28/03/2018). 2. A exceção de pré-executividade constitui mecanismo de defesa endoprocessual, em que somente é possível a alegação de questões de ordem pública e de matéria de fato demonstrada por prova documental pré-constituída. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJPR - 15ª C.Cível - 0030796-21.2021.8.16.0000 - Dois Vizinhos - Rel.: DESEMBARGADOR Luiz CARLOS GABARDO - J. 23.08.2021).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022